Tribunal: TJDFT
Processo: 0732162-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Vistos. Antes de considerar prejudicado o recurso de agravo de instrumento (ID 52272750), nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante, DISTRITO FEDERAL, no prazo de 15 (quinze) dias, para que se manifeste sobre aquilo que entender de direito, porquanto nos autos de origem, no 0713485-85.2022.8.07.0001, foi proferida sentença (ID 136145192), que julgou improcedente os pedidos autorais, na ação de interdito proibitório, proposta por LUIZ CARLOS DIAS PORTO JUNIOR em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando impedir demolições no imóvel localizado na Rua 4-C, Chácara 01, Lote 6B, Colônia Agrícola Samambaia, Vicente Pires-DF. Publique-se. Intime-se.